Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-61.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023252-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), GILMAR APARECIDO DO CARMO - CPF: 630.127.821-68 (AGRAVANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE DESEMBARGO INDEFERIDO. INADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO DESMATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão do Termo de Embargo n. 20044138. Alega que a propriedade rural é explorada sob o regime de agricultura familiar, com pequena empresa produtora de café, e o embargo ambiental prejudica a continuidade de suas atividades econômicas e o acesso a crédito rural.

II. Questão em discussão

2. A principal questão é saber se a propriedade do Agravante, com área inferior a quatro módulos fiscais, se enquadra como pequena propriedade rural para fins de isenção de embargo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamenta-se na insuficiência da documentação apresentada pelo Agravante para comprovar que a exploração da propriedade se dá exclusivamente sob o regime de agricultura familiar, conforme exigido pela Lei n. 11.326/2006.

4. Além disso, a autuação se refere a área de reserva legal, com desmatamento não autorizado, e o Agravante não demonstrou esforços para corrigir a irregularidade ambiental, o que impede a concessão da liminar.

5. O reconhecimento da natureza de subsistência da atividade depende de comprovação robusta que não foi adequadamente apresentada na fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento: “1. A agricultura familiar de subsistência não se presume, sendo necessário apresentar documentação substancial para comprovação. 2. A presença de irregularidade ambiental impede a concessão de medida liminar de suspensão de embargo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.326/2006; Decreto n. .514/2008

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar Aparecido do Carmo
contra a decisão proferida pelo Exmº. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo n 1020746-86.2025.8.11.0041,

indeferiu o pedido liminar formulado para determinar a suspensão do Termo de Embargo n. 20044138.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando que sua propriedade rural é explorada no regime de agricultura familiar.

Afirma que na inicial foi demonstrada a realidade econômica, tendo em vista que se trata de pequena propriedade rural vinculada à comercialização de café, denominada Café D’Carmo, e foi embargada pelo órgão ambiental, o que impede a continuidade de linha de crédito bancário.

Alega que apresentou relatório dos últimos vínculos, relatório de rescisões calculadas, ficha do pequeno produtor, ficha de empregados, e-social de movimentações trabalhistas, cadastro do pequeno produtor rural e, embora não tenha apresentado “PRONAF”, já foi beneficiário, antes da vedação em razão do embargo de linha de crédito para fins de custeio, conforme contrato juntado sob o ID n 196781841.

Sustenta que a família desenvolve atividade empresarial no ramo do café, com uma área total de 256,00 hectares, considerada pequena propriedade rural pela base do INCRA, que preenche todos os requisitos dispostos na Lei n. 11.326/2006, e possui o direito de continuidade das atividades.

Assevera que todos os requisitos do artigo 3º, da Lei n. 11.326/06 foram comprovados, pois demonstrou que a mão de obra predominante é a familiar, que a renda familiar é oriunda em sua integralidade do empreendimento empresarial de café, que o

estabelecimento é gerenciado pela família “D’Carmo”.

Aponta que, para a liberação de crédito rural a pequenos produtores rurais, é necessária a apresentação de certidão negativa de embargo ambiental.

Cita que o art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece a impossibilidade de embargo de pequenas áreas que desenvolvem atividades de subsistência.

Destaca que além do impedimento de obter linhas de crédito, se encontra impedido de vender seus produtos.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o Termo de Embargo.

Ao final a reforma da decisão para conceder a medida liminar de desembargo da área.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id 300741847)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 310821851, argumentando que a liminar pretendida esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei n. 8437/92. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 312946392, opinando pelo desprovimento do recurso

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental, em que o Agravante pleiteou a concessão de medida liminar para o “
imediato levantamento do embargo n. 20044138, nos termos do art. 16 do Decreto 6.514/08
”, fundamentando o pedido na alegação de que a propriedade rural é explorada no regime de agricultura familiar de subsistência.

O Agravante foi autuado pela SEMA/MT, em 2020, por suposto desmate, a corte raso, de 60,2512 hectares de vegetação nativa no ano de 2016, sem autorização do órgão ambiental competente, lavrando-se o Auto de Infração n. 20043221 e Termo de Embargo n. 20044138.

Informa que apresentou defesa administrativa, a qual não foi acolhida, e o órgão ambiental homologou o Auto de Infração e o Termo de Embargo.

Alega que a atividade de agropecuária é desenvolvida por sua família, que também é empreendedora rural de uma pequena empresa de café, denominada Café D’Carmo.

Tendo em vista que a propriedade rural tem área total de 256,40 hectares, inferior a quatro módulos fiscais, sustenta que preenche os requisitos para configurar a exploração de pequena propriedade rural, em regime de economia familiar de subsistência.

O pedido liminar de desembargo fundamenta-se no exercício de agricultura familiar e nos reflexos econômicos do embargo.

Com relação à autuação em si, aponta apenas que o embargo recai inclusive sobre

2,7736 hectares de área consolidada, sendo abertura antiga.

Nos pedidos da inicial, requer o reconhecimento da prescrição sobre esta área de 2.7736 hectares que alega ser consolidada e a redução da multa administrativa.

Portanto, vê-se que apesar de se tratar de ação de nulidade de Auto de Infração e de Termo de Embargo, a fundamentação do Agravante é exclusivamente que o embargo recaiu sobre 2,7736 hectares de área consolidada, a caracterização de agricultura familiar e o valor excessivo da multa administrativa, pleiteando a redução.

Embora se trate de autuação do ano de 2020, o Agravante não demonstra que tenha tomado qualquer providência para regularizar a área irregularmente desmatada junto ao órgão ambiental, já que não é negado que desmatou 60,2512 hectares.

Tais observações são feitas para delimitar que o fundamento do pedido é exclusivamente a caracterização de exploração de área considerada como pequena propriedade rural, em atividades de agricultura de subsistência.

Assim, a situação posta é o objetivo de obter o desembargo sem qualquer regularização da área desmatada, exclusivamente baseado na exploração da propriedade rural para a agricultura, produção e comercialização do café, sob CNPJ.

O juízo de 1º Grau determinou que o Agravante juntasse documentação probatória da exploração da propriedade de 256,4 hectares como agricultura familiar, e foram juntados documentos que demonstram a rescisão de contrato de trabalho de dois empregados, documentos relativos a estes vínculos trabalhistas e o cadastro estadual do agravante como produtor rural.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, fundamentando que:

“ ...

os documentos atrelados à inicial não demonstram a boa aparência do direito da parte requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

Isso porque não consta dos autos o acervo probatório que dá suporte ao pedido liminar, sendo eles: Declaração de Aptidão do PRONAF, Autorização Provisória de Funcionamento Rural, Declaração de Atividade do Associado, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF, ou documentos equivalentes.

Registro, ainda, que os documentos constantes dos ids. (196779885 a 196781844) não demonstram, de plano, que a parte requerente se enquadra como agricultor e empreendedor apto a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.326/2006.

Assim, a ausência de comprovação documental mínima quanto à condição da parte requerente como agricultor familiar ou empreendedor rural em regime de economia familiar impede o reconhecimento, nesta fase inicial, da probabilidade do direito invocado.”

Embora o agravante afirme que atende todos os requisitos do art. 3º da Lei 11.236/2006, os documentos juntados na origem são insuficientes para verificação.

É preciso ressaltar que o fato de o agravante empreender na propriedade rural, comercializando o Café D’Carmo, a agricultura familiar no regime de subsistência não se resume a tal circunstância. Além disso, na inicial da ação de origem, o Agravante também alegou atividade

de agropecuária na área.

Não há informações sobre a renda familiar para demonstrar que a exploração da propriedade é para atividade apenas de subsistência.

Além disso, no processo administrativo juntado com a inicial, Id 188821152 do processo de origem, fl.13, consta a informação de analista de meio ambiente da SEMA, de que se tratou de desmate de 60,2512 hectares na sua totalidade em área de reserva legal.

Destaca-se que no processo administrativo ambiental, juntado com a inicial na origem, a decisão administrativa que indeferiu o desembargo homologando o Auto de Infração, também menciona a ausência de regularização e que o desmate ocorreu em área de reserva legal:

Portanto, no caso concreto, o desmate ocorreu em área de reserva legal, objeto de especial e obrigatória preservação, não se podendo determinar o desembargo da área com meras presunções.

Diante disso, não se vislumbra o desacerto da decisão agravada.

Por oportuno, cito trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Cumpre destacar que incumbe exclusivamente ao particular o ônus de demonstrar que a atividade exercida na área ilegalmente desmatada destina-se efetivamente à subsistência familiar. A presunção automática de que todo desmatamento em pequena propriedade configura atividade de subsistência carece de fundamento jurídico e contraria princípios basilares do direito probatório. Trata-se de questão fática que demanda comprovação nos autos, não sendo admissível a inversão do ônus probatório em desfavor da Administração Pública, mesmo porque em Direito Ambiental vige o princípio in dubio pro natura. O ordenamento jurídico estabelece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, jamais presumindo a natureza de subsistência de atividades desenvolvidas em propriedades rurais de qualquer dimensão.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025